Tribunal: TJES
Processo: 5001654-85.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTEAMENTO. CESSÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Poliara Souza Patrocínio contra sentença que a condenou a ceder parte de seu terreno e construir muro divisório, medidas indispensáveis à regularização fundiária de loteamento em Guaxindiba, Aracruz/ES. Em contrapartida, o Espólio de Carlos Adalvo Morellato também interpôs apelação, contestando a distribuição dos ônus sucumbenciais, que fixou a responsabilidade proporcional de 2/3 para a ré e 1/3 para o autor, com base no reconhecimento parcial dos pedidos formulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente está obrigada a ceder parte do terreno e construir o muro divisório para atender às exigências administrativas municipais de regularização fundiária; e (ii) analisar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais em face do reconhecimento parcial dos pedidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recorrente sub-roga-se nas obrigações assumidas por seu ex-companheiro ao adquirir o imóvel partilhado na dissolução da união estável, conforme o disposto no art. 1.228 do Código Civil.

4. O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, exige o cumprimento das obrigações assumidas pela recorrente, pois as legítimas expectativas da coletividade condominial foram violadas pela recusa da apelante.

5. Os documentos constantes nos autos, como a planta de situação aprovada e o recibo de compra e venda, corroboram a existência de consenso anterior acerca da cessão de áreas e da construção do muro divisório.

6. Depoimentos testemunhais confirmam que as obrigações foram pactuadas consensualmente em reuniões conjuntas, com a participação do ex-companheiro da recorrente, o que reforça a vinculação aos compromissos assumidos.

7. A necessidade de regularização fundiária é incontroversa, tratando-se de exigência administrativa indispensável à organização e segurança jurídica das propriedades do loteamento. A resistência da recorrente compromete a concretização dessas finalidades.

8. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial revela-se infundada, uma vez que os documentos e depoimentos constantes dos autos são suficientes para dirimir a controvérsia, atendendo ao princípio da celeridade processual.

9. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença observa o critério proporcional, em conformidade com o art. 86 do CPC e precedentes do STJ, que consideram o grau de êxito e insucesso de cada parte na demanda.

10. O autor obteve acolhimento de seu pedido principal de obrigação de fazer, enquanto o pedido de danos morais foi julgado improcedente, justificando a divisão dos encargos em 2/3 para a ré e 1/3 para o autor, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.897.624/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de Poliara Souza Patrocínio desprovido.

12. Recurso do Espólio de Carlos Adalvo Morellato desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O adquirente de imóvel sub-roga-se nos direitos e obrigações anteriormente assumidos em relação ao bem, conforme disposto no art. 1.228 do Código Civil.

2. A boa-fé objetiva impõe o cumprimento das obrigações pactuadas coletivamente para atender às exigências de regularização fundiária.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o critério da proporcionalidade, considerando o êxito e o insucesso das partes nos pedidos formulados, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228 e 422; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.897.624/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.10.2024, DJe 04.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001654-85.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ADALVO MORELLATO e outros (2)

APELADO: POLIARA DE SOUZA PATROCINIO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTEAMENTO. CESSÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Poliara Souza Patrocínio contra sentença que a condenou a ceder parte de seu terreno e construir muro divisório, medidas indispensáveis à regularização fundiária de loteamento em Guaxindiba, Aracruz/ES. Em contrapartida, o Espólio de Carlos Adalvo Morellato também interpôs apelação, contestando a distribuição dos ônus sucumbenciais, que fixou a responsabilidade proporcional de 2/3 para a ré e 1/3 para o autor, com base no reconhecimento parcial dos pedidos formulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente está obrigada a ceder parte do terreno e construir o muro divisório para atender às exigências administrativas municipais de regularização fundiária; (ii) analisar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais em face do reconhecimento parcial dos pedidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recorrente sub-roga-se nas obrigações assumidas por seu ex-companheiro ao adquirir o imóvel partilhado na dissolução da união estável, conforme o disposto no art. 1.228 do Código Civil.

4. O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, exige o cumprimento das obrigações assumidas pela recorrente, pois as legítimas expectativas da coletividade condominial foram violadas pela recusa da apelante.

5. Os documentos constantes nos autos, como a planta de situação aprovada e o recibo de compra e venda, corroboram a existência de consenso anterior acerca da cessão de áreas e da construção do muro divisório.

6. Depoimentos confirmam que as obrigações foram pactuadas consensualmente em reuniões conjuntas, com a participação do ex-companheiro da recorrente, o que reforça a vinculação aos compromissos assumidos.

7. A necessidade de regularização fundiária é incontroversa, tratando-se de exigência administrativa indispensável à organização e segurança jurídica das propriedades do loteamento, sendo que a resistência da recorrente compromete a concretização dessas finalidades.

8. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial se mostra infundada, uma vez que os documentos e depoimentos constantes dos autos são suficientes para dirimir a controvérsia, atendendo ao princípio da celeridade processual.

9. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença observa o critério proporcional, em conformidade com o art. 86 do CPC e precedentes do STJ, que consideram o grau de êxito e insucesso de cada parte na demanda.

10. O autor obteve acolhimento de seu pedido principal de obrigação de fazer, enquanto o pedido de danos morais foi julgado improcedente, justificando a divisão dos encargos em 2/3 para a ré e 1/3 para o autor, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.897.624/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de Poliara Souza Patrocínio desprovido.

12. Recurso do Espólio de Carlos Adalvo Morellato desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O adquirente de imóvel sub-roga-se nos direitos e obrigações anteriormente assumidos em relação ao bem, conforme disposto no art. 1.228 do Código Civil.

2. A boa-fé objetiva impõe o cumprimento das obrigações pactuadas coletivamente para atender às exigências de regularização fundiária.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o critério da proporcionalidade, considerando o êxito e o insucesso das partes nos pedidos formulados, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228 e 422; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.897.624/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.10.2024, DJe 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO DE POLIARA SOUZA PATROCÍNIO

A controvérsia dos autos diz respeito à obrigação da apelante de ceder parte de seu terreno e construir um muro divisório, providências indispensáveis para a regularização fundiária de um loteamento localizado em Guaxindiba, Município de Aracruz/ES.

Pois bem. A análise do caso requer a ponderação das circunstâncias fáticas delineadas e a aplicação rigorosa dos dispositivos legais e princípios pertinentes, a fim de verificar a procedência ou não da pretensão recursal.

A moldura fática apresentada demonstra que o autor apelado,
Espólio de Carlos Adalvo Morellato
, adquiriu metade do terreno anteriormente pertencente ao ex-companheiro da recorrente, sendo a outra metade atribuída a esta em partilha decorrente da dissolução de união estável.

Conforme exaustivamente comprovado, os condôminos assumiram, em reuniões conjuntas, a obrigação de ceder áreas para atender às exigências administrativas municipais, consenso ratificado pela planta de situação aprovada coletivamente.

Nesse cenário, a apelante, ao suceder nos direitos e obrigações anteriormente assumidos por seu ex-companheiro, sub-rogou-se automaticamente nos deveres correspondentes, conforme bem destacou o magistrado de primeiro grau:

“
A apelante se sub-rogou nos direitos e obrigações do Sr. Leonardo, devendo respeitar o que foi convencionado anteriormente, não podendo transferir ao autor ou aos demais condôminos os ônus decorrentes de sua recusa.”

Essa sub-rogação, amparada no artigo 1.228 do Código Civil, resulta da própria aquisição do imóvel e de sua vinculação aos compromissos assumidos perante a coletividade dos condôminos.

Os elementos probatórios, alinhados ao princípio da boa-fé objetiva consagrado no artigo 422 do Código Civil, evidenciam que a conduta da apelante, ao recusar-se a cumprir as obrigações pactuadas, violou as legítimas expectativas da coletividade dos condôminos.

Os documentos constantes dos autos corroboram esses fundamentos. O recibo de compra e venda (ID nº 7767586) revela que os compromissos relativos à cessão de áreas já eram conhecidos desde a aquisição do imóvel. A planta de situação (ID nº 7767761), aprovada em reuniões conjuntas, delimita as áreas necessárias à regularização e evidencia que a construção do muro divisório é imprescindível ao projeto.

Além disso, os depoimentos testemunhais, especialmente os do Sr. Fabrício Pimentel de Jesus, representante dos condôminos, e do Sr. Leonardo Barcellos Vieira, ex-companheiro da apelante, reforçam que as obrigações foram estabelecidas de forma consensual. Em audiência, o Sr. Fabrício confirmou que
“As reuniões deliberativas contaram com a participação ativa do Sr. Leonardo, que concordou com as condições estabelecidas, incluindo a cessão de parte do terreno.”

A necessidade de regularização do loteamento é incontroversa. Trata-se de uma imposição administrativa que busca organizar as propriedades, alinhar as vias públicas e garantir segurança jurídica a todos os envolvidos. Portanto, a conduta da apelante em resistir ao cumprimento das obrigações não apenas compromete o andamento do processo administrativo junto à Prefeitura de Aracruz, mas também impõe obstáculos à organização e segurança jurídica das propriedades envolvidas, prejudicando todos os condôminos que já atenderam às exigências legais.

Nesse sentido, o magistrado foi incisivo ao afirmar que
“
a
ausência de cumprimento por parte da apelante mantém o loteamento em situação irregular, contrariando não apenas o interesse do autor, mas o de todos os condôminos que já cumpriram suas obrigações.”

Não bastasse, a resistência da apelante foi agravada pela realização de construções em sua propriedade sem anuência dos demais condôminos ou autorização administrativa. Tais intervenções, realizadas unilateralmente antes da conclusão das tratativas, representam obstáculos adicionais à regularização.

Por fim, a pretensão de realização de prova pericial revela-se manifestamente desnecessária, uma vez que os documentos e depoimentos já constantes dos autos são suficientes para dirimir a controvérsia. Dessa forma, a rejeição da alegação de cerceamento de defesa encontra respaldo tanto na análise dos elementos probatórios quanto no princípio da celeridade processual.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele nego provimento.

Deixo de majorar os honorários, uma vez que já fixados em 20% do valor atualizado da causa.

APELAÇÃO DO ESPÓLIO DE CARLOS ADALVO MORELLATO

A controvérsia devolvida no presente recurso cinge-se à distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em sentença, na qual foi reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes, com a consequente repartição proporcional de custas e honorários.

O apelante busca a reforma dessa decisão, alegando inadequação dos critérios aplicados pelo juízo de origem.

A sentença fundamentou a distribuição dos encargos com base nos resultados obtidos na demanda: o pedido principal de obrigação de fazer foi julgado procedente em favor do autor, enquanto o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Ora, tal contexto justifica, com base no artigo 86 do Código de Processo Civil, a atribuição de 2/3 dos encargos à ré e 1/3 ao autor, considerando a relevância jurídica e econômica dos pedidos formulados.

No que se refere à sucumbência recíproca, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao adotar como critério norteador o êxito e o insucesso de cada parte nos pedidos formulados. Como destacado no julgamento do
AgInt no REsp 1897624/RJ
, de relatoria do Ministro Raul Araújo, a proporcionalidade é elemento central na distribuição das verbas sucumbenciais, garantindo que os encargos reflitam o equilíbrio entre a vitória e a derrota de cada litigante. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. CRITÉRIO NORTEADOR DA SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUE ENSEJA REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA CONDENAÇÃO. (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015). AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).
2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).
3. Caso concreto no qual, diante do provimento do recurso especial, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, visto que, dos quatro pedidos, a parte autora logrou êxito em apenas um, e fixando-se os honorários advocatícios com base na condenação.
4. Agravo interno provido.
(AgInt no REsp n. 1.897.624/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

No caso concreto, o critério aplicado pela sentença mostrou-se adequado, uma vez que considerou a relevância do pedido acolhido e a improcedência de parte menor da demanda. A fixação dos honorários advocatícios, na proporção de 2/3 para a ré e 1/3 para o autor, obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do CPC/2015 e está em harmonia com o entendimento consolidado do STJ.

Diante disso, não se verifica qualquer irregularidade ou inadequação na sentença que justifique a sua reforma. Os encargos foram distribuídos de forma equilibrada e em conformidade com os dispositivos legais e os precedentes aplicáveis, refletindo o grau de êxito de cada parte na demanda.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões